Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705877-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILEIDE ALVES FEITOSA APELADO: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O MARCILEIDE ALVES FEITOSA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo douto Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Ação Ordinária por ela proposta contra WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACÕES LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição, com fundamento na ilegitimidade passiva da apelada. Diante da sucumbência, houve condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da Sentença, sob o argumento de que a apelada possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide. Preparo regular (ID 14454422). A parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões (ID 14454423). É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a apelante registrou ciência da Sentença no dia 29/11/2019, ocorrendo a publicação no Diário da Justiça no dia 2/12/2019, conforme certidão confeccionada pelo Juízo de origem (ID 14454423). Ressalte-se que a intimação pelo sistema PJe prevalece sobre a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal, conforme determina o artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Egrégia Oitava Turma, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera "realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação". Desse modo, efetivada a ciência da sentença pelo meio eletrônico (sistema PJ-e), não prevalece a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal. 2. Considerando que o trânsito em julgado foi corretamente certificado nos autos de origem e que o recurso, interposto posteriormente, é flagrantemente intempestivo, a decisão de indeferimento do processamento do recurso deve ser mantida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1232715, 07211913020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o prazo legal para interposição do recurso de apelação teve início em 2/12/2019 e foi encerrado no dia 21/1/2020. Contudo, o recurso foi interposto apenas no dia 24/1/2020, mostrando-se intempestivo. Demais, ainda que se considerasse a data da publicação no Diário de Justiça do Distrito Federal como o marco inicial, veja-se que o prazo recursal teria iniciado em 3/12/2019 e terminado em 22/1/2020. Mesmo nesta hipótese a interposição recursal seria extemporânea, porquanto ocorrida somente em 24/1/2020. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Brasília, terça-feira, 31 de março de 2020, às 0h39min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator